Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708238-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. T. D. C. REPRESENTANTE: RAQUEL TAVARES DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.E.T.C., adolescente com dezessete anos de idade, representada pela genitora R.T.S., contra decisão do Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança, Processo no 0709508-56.2020.8.07.0001, impetrado em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE/CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB, que indeferiu o pedido liminar, com fundamento na ausência de probabilidade do direito (ID 60327775). No recurso, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois depende da conclusão do ensino médio para ingressar no curso de Direito oferecido pelo Centro Universitário de Brasília – UNICEUB. Sustenta que obteve aprovação no vestibular em 13/03/2020, aos dezessete anos de idade, e que os artigos 37 e 38, da Lei no 9.394/96 e 208, inciso V, da Constituição Federal de 1988, devem ser interpretados de forma a permitir o acesso ao ensino superior, segundo a capacidade de cada um. Sustenta que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça amparam a pretensão. Formula pedido de antecipação de tutela, para que possa realizar sua matrícula no curso supletivo pretendido, a fim de concluir o segundo grau e se inscrever no curso de nível superior. No mérito, pede o provimento do recurso (ID 15504405). Preparo recursal comprovado (ID 15504922). É o relatório. Decido. Em análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a antecipação da tutela recursal requerida. A agravante se inscreveu no primeiro processo seletivo de 2020 para o curso de Direito, realizado pelo Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, ciente de que não satisfazia as exigências legais para sua participação no certame e matrícula no curso universitário, caso obtivesse aprovação. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996 estabelece, claramente, que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, serão realizados para os maiores de dezoito anos. A agravante, nascida em 17/11/2002 (ID 15504407 – pág. 10), não satisfaz o requisito etário para acesso ao ensino supletivo e cursa o terceiro ano do ensino médio, consoante declaração do colégio LASSALE (ID 60324187 – pág. 15). A aprovação no certame vestibular do Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, para o curso de Direito (ID 60324187 – pág. 13), não constitui causa idônea, por si só, para a supressão de etapa de formação escolar de quem se encontra inserido na educação básica e que ainda não concluiu a terceira série do ensino médio. Por outro lado, a agravante não comprovou haver obtido aceleração de estudos por mérito próprio, segundo sua capacidade, no estabelecimento de ensino médio no qual está regularmente matriculada. Não está demonstrado, portanto, de acordo com os elementos de prova coligidos nos autos, capacidade pessoal para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, segundo a sistemática educacional estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (artigo 24, inciso V, alínea “c” e art. 59, inciso II). Observo, como bem assentado pelo Juízo a quo que da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9394/96 depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: Possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). Objetivamente, ao menos em sede de cognição sumária, não se constata a presença de fundamento legal para isentar a agravante do cumprimento das exigências para o acesso precoce ao ensino universitário, sem a conclusão do ensino médio regular em situação condizente com sua faixa etária. Não estão evidenciados parâmetros objetivos e subjetivos legítimos para que se possa, com fundamento no Princípio da Proporcionalidade, conceber uma atenuação da exigência legal em prol da agravante com a finalidade de autorizar, excepcionalmente, sua inscrição em curso supletivo e a imediata submissão a exame como meio para obter o certificado de conclusão do ensino médio, a fim de viabilizar a matrícula em universidade para a qual ela conseguiu vaga mediante êxito em teste vestibular. Assim, não constatada a possibilidade de provimento imediato do recurso, não há como deferir o pedido liminar, pois os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação no prazo legal. Dispensada a intimação da agravado, em razão da ausência de notificação da autoridade impetrada no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator